Tribunal: TJPA
Processo: 0012478-83.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ROUBO QUALIFICADO â INSUFICIENCIA PROBATORIA â APLICAÃAO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO â AUSENCIA DE FUNDAMENTAÃAO NA DECISAO PARA UM EDITO CONDENATORIO â ABSOLVIÃÃO â PROCEDENCIA. 1. Observa-se que o magistrado nÃ£o fundamentou sua decisao, ainda que sucintamente, nÃ£o esclareceu os motivos que lhe convenceu a proferir uma sentenÃ§a condenatÃ3ria, o que configura violaÃ§Ã£o ao princÃpio da fundamentaÃ§Ã£o das decisÃμes (art. 93, IX da ConstituiÃ§Ã£o Federal) e consequentemente da ampla defesa, uma vez que inviabiliza qualquer questionamento pela parte, o que torna a decisÃ£o nula.Por outro lado, analisando o conjunto probatÃ3rio e em consonÃ¢ncia com o parecer ministerial de 1Âº e 2Âº grau, das provas carreadas aos autos e produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, os elementos de prova restaram insuficientes. A vÃtima, devidamente notificada, nÃ£o compareceu em juÃzo para ratificar suas declaraÃ§Ãμes prestadas em sede policial, bem como, as testemunhas de acusaÃ§Ã£o, policiais militares, ouvidos em juÃzo, nÃ£o recordaram dos fatos, portanto, ausentes provas contundentes que evidenciem a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime de roubo qualificado tentado. Deste modo, em atenÃ§Ã£o ao princÃpio do in dubio pro reo, reconhecendo-se a insuficiÃªncia probatÃ3ria, reformo a decisao condenatÃ3ria para absolver os apelantes da prÃ¡tica do crime de roubo imputado na denÃºncia. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTES
:
ALEX PAIVA FIGUEIREDO e JOSÉ CARLOS REIS MEDEIROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012478-83.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - INSUFICIENCIA PROBATORIA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO NA DECISAO PARA UM EDITO CONDENATORIO - ABSOLVIÇÃO - PROCEDENCIA. 1. Observa-se que o magistrado não fundamentou sua decisao, ainda que sucintamente, não esclareceu os motivos que lhe convenceu a proferir uma sentença condenatória, o que configura violação ao princípio da fundamentação das decisões (art. 93, IX da Constituição Federal) e consequentemente da ampla defesa, uma vez que inviabiliza qualquer questionamento pela parte, o que torna a decisão nula.
Por outro lado, analisando o conjunto probatório e em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau, das provas carreadas aos autos e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos de prova restaram insuficientes. A vítima, devidamente notificada, não compareceu em juízo para ratificar suas declarações prestadas em sede policial, bem como, as testemunhas de acusação, policiais militares, ouvidos em juízo, não recordaram dos fatos, portanto, ausentes provas contundentes que evidenciem a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime de roubo qualificado tentado.
Deste modo, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, reconhecendo-se a insuficiência probatória, reformo a decisao condenatória para absolver os apelantes da prática do crime de roubo imputado na denúncia.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 08 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTES
:
ALEX PAIVA FIGUEIREDO e JOSÉ CARLOS REIS MEDEIROS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012478-83.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ALEX PAIVA FIGUEIREDO e JOSÉ CARLOS REIS MEDEIROS
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 17.03.2013, os acusados mediante violência e simulando estarem armados, subtraíram o aparelho celular da vítima Jhennyfer Caroline Garcia Amaral Pereira. No entanto, na fuga, um homem que visualizou a ação criminosa, atropelou a dupla e populares começaram o linchamento até a chegada da policia militar.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo proferiu sentença condenatória aos dois apelantes, e aplicou, aos dois, pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa, no regime semiaberto pela pratica do delito de roubo qualificado tentado.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando pelo reconhecimento da insuficiência probatória para condená-los, não só pela ausência de fundamentação na decisão, nos termos do ar. 93, IX da Constituição Federal, mas igualmente pelo fato de que o próprio Ministério Público de 1º grau, incumbido de provar a materialidade e autoria delitiva, em alegações finais, reconhece que a autoria delitiva dos acusados não restou demonstrada, devendo, assim, serem absolvidos e, alternativamente pugnam pela devolução dos autos ao juízo de origem para que seja prolatada nova decisão de mérito.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença para absolver os acusados aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. De igual modo, entendeu a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A sentença do magistrado limitou-se a textualizar:
¿Da autoria e responsabilidade penal (materialidade, autoria e ausência de causa de isenção da pena ou exclusão do crime).
Os elementos de prova, aos autos carreados, são, para o que se requer nesta fase suficientes, induvidosos ou seguros.
Pelos elementos colhidos, há como ter certeza; certeza, com qual, possível e imperioso condenar.
DISPOSITIVO
Diante do quadro fático, JULGO PROCEDENTE pretensão punitiva do Estado e CONDENO os criminados acima, qualificados e identificados nos autos, por haver infringido o preceito primário ou descritivo do dispositivo acima, incorrendo, destarte, nas penas da sanctio juris (preceito secundário ou incriminador) dos citados artigos. (...)¿

De fato observa-se que o magistrado não fundamentou sua decisao, ainda que sucintamente, não esclareceu os motivos que lhe convenceu a proferir uma sentença condenatória, o que configura violação ao princípio da fundamentação das decisões (art. 93, IX da Constituição Federal) e consequentemente da ampla defesa, uma vez que inviabiliza qualquer questionamento pela parte, o que torna a decisão nula.

Por outro lado, analisando o conjunto probatório e em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau, das provas carreadas aos autos e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos de prova restaram insuficientes. A vítima, devidamente notificada, não compareceu em juízo para ratificar suas declarações prestadas em sede policial, bem como, as testemunhas de acusação, policiais militares, ouvidos em juízo, não recordaram dos fatos, portanto, ausentes provas contundentes que evidenciem a autoria delitiva dos apelantes no cometimento do crime de roubo qualificado tentado.

Deste modo, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, reconhecendo-se a insuficiência probatória, reformo a decisao condenatória para que os apelantes ALEX PAIVA FIGUEIREDO e JOSÉ CARLOS REIS MEDEIROS sejam absolvidos da prática do crime de roubo imputado na denúncia.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA